Tribunal: CARF
Processo: 10730.006557/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006557/2006-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.452 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NOVA MODELO SANTA EDWIGES COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por FAZENDA NOVA MODELO
SANTA EDWIGES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (fls. 2754 e seguintes) em
face do acórdão no 1301-003.478 (fls. 2735 e seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006557/2006-67
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.006557/2006-67

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração lavrado por
autoridade competente e em consonância com o que preceituam os artigos 142, do
CTN, e 10 e 59, do PAF, especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa,
demonstra pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração. Os possíveis erros na apuração da base de cálculo são questões de mérito,
não ensejando a nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei n. 9.430, de
1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza
lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ONUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o
ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
As mesmas alterações ocorridas no lançamento principal (IRPJ) devem ser
aplicadas nos decorrentes, em razão de sua relação de causa e efeito.
No Recurso Especial a recorrente aponta uma única matéria com relação à qual foi
alegada pela recorrente a existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF: a
presunção de omissão de receitas feita apenas com base em depósitos bancários, com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Aponta como paradigma o acórdão no 101-96.304, cuja ementa é a seguinte:
“IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS —LUCRO
REAL — Os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do
Imposto de Renda, porquanto não caracterizam disponibilidade econômica de
renda e proventos. O lançamento baseado em depósitos bancários só é admissivel
quando ficar comprovado o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita. No caso, seria indispensável a recomposição da conta Caixa,
com o expurgo dos valores correspondentes aos cheques cuja origem deixou de ser
comprovada, de modo a se obter saldo credor, tendo em vista que a contabilidade
registra toda a movimentação bancária correspondente.”
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 2.786 e seguintes, tendo em vista que “de acordo com o voto condutor do
acórdão recorrido, depósitos bancários de origem não comprovada presumem-se decorrentes de
omissão de receitas, cabendo ao contibuinte provar o contrário”, ao passo que “o voto condutor
do acórdão paradigma está ancorado na tese de que os depósitos bancários mantidos à margem
da contabilidade são meros indícios que não implicam, por si sós, presunção de omissão de
receitas”.
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.006557/2006-67

A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls.
2792 e seguintes) defendendo, preliminarmente, o seu não conhecimento, tendo em vista que o
entendimento esposado pelo paradigma apresentado contraria o disposto na Súmula CARF no 26,
e, no mérito, acaso conhecido o recurso, defende a manutenção do acórdão recorrido, em síntese,
pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Não há dúvidas de que o acórdão paradigmático veicula entendimento divergente
daquele esposado pelo acórdão recorrido, no que diz respeito à interpretação a ser dada ao art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Veja-se que o fundamento do recorrido, que objetivou a interposição de recurso
especial foi no sentido de que não há vedação ao lançamento tributário ser realizado com base
apenas em extratos bancários e quanto à presunção de omissão de receitas em razão da
verificação de depósitos bancários.
Contudo, é também inequívoco que a tese defendida pelo acórdão paradigmático
no 101-96.304 — no sentido de que os depósitos bancários mantidos à margem da contabilidade
seriam meros indícios que não podem ser considerados “em si mesmos como suficientes para a
caracterização de receitas omitidas” — contraria o conteúdo da seguinte súmula aprovada pelo
Pleno da CSRF, em sessão realizada em 08/12/2009:
“Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.” (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O acórdão paradigmático foi proferido em 12/09/2007, época em que a
jurisprudência do CARF ainda não se havia consolidado a respeito da matéria, o que somente
veio a ocorrer quando da publicação da súmula acima transcrita.
Noutro giro, não há dúvida alguma, também, de que o acórdão recorrido, nada
obstante não tenha mencionado expressamente a Súmula CARF no 26, externa entendimento
perfeitamente consentâneo com o conteúdo da súmula acima transcrita.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido, verbis
(destaquei):
“A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual
existe uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.006557/2006-67

originou a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação,
comprovando a origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 que:
[...]
Pela leitura do acima transcrito, entende que, nos casos de presunções legais,
como a omissão de receita, o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário dos fatos presumidos.
Mencionado dispositivo, ao alçar os depósitos bancários de origem não
comprovada à categoria de presunção legal de omissão de receitas, aperfeiçoou a
legislação existente que já admitia o lançamento com base em depósitos bancários,
mediante presunção simples, desde que outros elementos consolidassem os indícios
apurados.
Desta forma, carece de razão a Recorrente no que concerne a vedação do
lançamento tributário com base apenas em extratos e depósitos bancários e da
presunção de omissão de receitas em razão da verificação de depósitos
bancários.”
A este respeito, o Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte,
verbis:
“Art. 67. [...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.”
Assim, não deve ser conhecido o recurso, em face da adoção pelo acórdão
recorrido de entendimento contido na Súmula CARF no 26.
Neste sentido, não conheço do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital